Tribunal: TJDFT
Processo: 0011487-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE “MACONHA”, COM MASSA LÍQUIDA DE 14,84G (QUATORZE GRAMAS E OITENTA E QUATRO CENTIGRAMAS), E DE “CRACK”, COM MASSA LÍQUIDA DE 0,70G (SETENTA CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA RELATIVA À NATUREZA DA DROGA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A causa excludente de culpabilidade atinente à inexigibilidade de conduta diversa somente é reconhecida como causa supralegal de excludente da culpabilidade quando o agente não podia, na situação concreta em que se encontrava, agir em conformidade com o ordenamento.
2. In casu, não restou comprovada a situação necessidade apontada pela Defesa. Não bastasse, o acusado, à época dos fatos, contava 18 (dezoito) anos de idade, e, portanto, reunia condições para o trabalho, sendo-lhe possível, pois, alcançar a própria subsistência e auxiliar seus familiares por meios lícitos.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta, devendo ser excluída, no presente caso, a exasperação da pena-base em razão da natureza e diversidade das drogas, uma vez que a quantidade apreendida foi ínfima.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), afastar a avaliação desfavorável da circunstância judicial atinente à natureza da droga, reduzindo-lhe a pena-base, sem, contudo, alterar a pena imposta ao réu na sentença, de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos moldes ali estabelecidos.